Tribunal: TJPA
Processo: 0005999-50.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005999-50.2017.8.14.0008

APELANTE: IZAIAS SILVA BARBOZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE MAJORANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, em caso de concurso entre causas de aumento da parte geral e da parte especial do Código Penal, ambas podem ser aplicadas cumulativamente; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) determinar se a hipossuficiência econômica do réu permite a isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não impede a aplicação cumulativa de causas de aumento quando oriundas da parte geral e da parte especial do Código, sendo válida a incidência da continuidade delitiva (art. 71) sobre a pena já majorada pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II).

4. Embora o réu tenha confessado o crime, reconhecendo-se a atenuante da confissão, esta não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

5. A imposição da pena de multa é obrigatória, ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não havendo previsão legal de isenção. Sua exigibilidade pode apenas ser suspensa na fase de execução, se comprovada a insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a aplicação cumulativa de causas de aumento da pena oriundas da parte especial e da parte geral do Código Penal. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não possa reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a imposição da pena de multa, cuja exigibilidade poderá ser suspensa na execução penal se comprovada a insolvência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, p.ú.; 157, § 2º, II; 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Izaias Silva Barboza apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 2 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c 71, todos do Código Penal (ID 12073979, pág. 9, e ID 12073980, págs. 1/7).

O apelante pugna pela reforma da dosimetria, sustentando que, havendo duas causas de aumento da pena, deveria ser aplicada tão somente uma majorante, enquanto a outra deveria ser aplicada como circunstância desfavorável, nos termos do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, bem como pela fixação da pena no mínimo legal. Por fim, pleiteia pela isenção do pagamento da multa (ID 12073981, págs. 3/7).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12073982, págs. 3/8), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13475977).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a insurgência recursal volta-se para a aplicação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, pugnando a defesa pela aplicação de somente uma majorante, enquanto a outra deveria ser aplicada como circunstância desfavorável, nos termos do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Sem embargo, verifico não assistir razão à defesa, pois o dispositivo somente possui aplicabilidade na hipótese de haver concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial
, não sendo este o caso dos autos, em que o juízo sentenciante reconheceu o concurso de uma causa de aumento de pena da parte especial (art. 157, §2º, II, do Código Penal – “concurso de pessoas”) e outra da parte geral (art. 71 do Código Penal – “continuidade delitiva”).

A esse respeito, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “havendo concurso de causas de aumento de pena, da parte geral e da parte especial do Código Penal, como ocorre na hipótese, ambas serão aplicadas, incidindo a majorante da parte geral sobre a pena resultante do primeiro aumento, relativo à parte especial, de forma cumulativa” (TJCE,
ApCrim. n. 0127150-26.2017.8.06.0001
, Rel. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 14/5/2019).

Por outro lado, no que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão, verifico assistir razão à defesa.

In casu
, conforme bem pontuado pela Procuradoria de justiça, verifica-se da leitura dos autos que o ora apelante confessou sua participação na prática delitiva, sendo tal fato utilizado para formar a convicção do juízo sentenciante quanto à autoria do crime, conforme se depreende da sentença condenatória (ID 12073979, pág. 9, e ID 12073980, págs. 1/7).

Contudo, em pese o reconhecimento da atenuante, verifico a impossibilidade de aplicação no presente caso, considerando o teor da Súmula n. 231 do STJ, porquanto a pena-base já está fixada no mínimo legal.

No ponto, incide o entendimento jurisprudencial de que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024).

Destarte, havendo correta incidência de majorantes na terceira fase do cálculo dosimétrico, inviável a fixação da pena no mínimo legal.

Por fim, não há margem para acolher o pleito de isenção do pagamento da pena pecuniária.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025